Tribunal: TJMT
Processo: 1037343-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1037343-59.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. PERMANÊNCIA DE PERTENCES E ANIMAIS NO IMÓVEL ATÉ A REINTEGRAÇÃO FORÇADA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. EXIGIBILIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de multa cominatória no valor de R$ 15.000,00.
2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a alegação de disponibilização do imóvel satisfaz a obrigação de desocupação fixada em decisão judicial; e (ii) verificar a exigibilidade da multa cominatória quando há permanência de pertences e animais no bem até a reintegração forçada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui técnica executiva destinada a coagir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, de modo a tutelar a autoridade do Estado-Juiz.
5. O fato gerador das astreintes é o descumprimento da decisão judicial que determinou a obrigação de fazer, não se confundindo com a obrigação principal.
6. A obrigação de desocupar imóvel em ação de reintegração de posse não se satisfaz com a mera alegação de disponibilização do bem, exigindo a efetiva restituição da posse, circunstância não evidenciada nos autos, ante a necessidade de cumprimento de mandado de reintegração forçada.
7. A petição protocolada pelo agravante em 07/agosto/2024 constituiu pedido de prorrogação do prazo para desocupação, e não comunicação de cumprimento da obrigação.
8. A permanência de pertences pessoais e animais no imóvel até a efetivação da reintegração forçada configura descumprimento da ordem de desocupação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1o, 536, § 1o, e 537.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.203/MG; STJ, Súmula 410.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037343-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (ADVOGADO), RUDIMAR LUIS VIEIRA - CPF: 554.803.060-49 (AGRAVANTE), MIGUEL JOAQUIM SOLANO - CPF: 205.921.241-34 (AGRAVADO), TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA - CPF: 011.758.791-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO. PERMANÊNCIA DE PERTENCES E ANIMAIS NO IMÓVEL ATÉ A REINTEGRAÇÃO FORÇADA. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. EXIGIBILIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução de multa cominatória no valor de R$ 15.000,00.

2. Requerimento do recurso: reforma da decisão para reconhecer a inexigibilidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se a alegação de disponibilização do imóvel satisfaz a obrigação de desocupação fixada em decisão judicial; e (
ii
) verificar a exigibilidade da multa cominatória quando há permanência de pertences e animais no bem até a reintegração forçada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória prevista no art. 537 do Código de Processo Civil constitui técnica executiva destinada a coagir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, de modo a tutelar a autoridade do Estado-Juiz.

5. O fato gerador das astreintes é o descumprimento da decisão judicial que determinou a obrigação de fazer, não se confundindo com a obrigação principal.

6. A obrigação de desocupar imóvel em ação de reintegração de posse não se satisfaz com a mera alegação de disponibilização do bem, exigindo a efetiva restituição da posse, circunstância não evidenciada nos autos, ante a necessidade de cumprimento de mandado de reintegração forçada.

7. A petição protocolada pelo agravante em 07/agosto/2024 constituiu pedido de prorrogação do prazo para desocupação, e não comunicação de cumprimento da obrigação.

8. A permanência de pertences pessoais e animais no imóvel até a efetivação da reintegração forçada configura descumprimento da ordem de desocupação.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, § 1o, 536, § 1o, e 537.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.169.203/MG; STJ, Súmula 410.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado
RUDIMAR LUIZ VEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença n. 1034408-93.2020.8.11.0041, movido por
MIGUEL JOAQUIM SOLANO
, que julgou improcedente a impugnação e determinou o prosseguimento da execução para cobrança de multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.

Na
origem
, o agravado ajuizou ação de reintegração de posse em face do agravante, com objeto em terreno urbano de 360m2, localizado na Rua dos Macucos, n. 27, Quadra 19, Bairro Parque Ohara, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 7.034 no 2o Serviço Notarial e Registral de Imóveis de Cuiabá.

Julgada procedente a demanda possessória, sobreveio decisão em 05/junho/2024 que determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O agravante foi intimado pessoalmente da ordem em 07/julho/2024, e o seu patrono teve ciência da intimação em 15/julho/2024, de modo que o prazo para desocupação voluntária expirou em 26/agosto/2024 (id. 162208771 - PJe 1o grau).

Em 07/agosto/2024, o agravante peticionou nos autos para requerer a prorrogação do prazo para 90 (noventa) dias, a fim de retirar seus pertences. Intimado, o agravado manifestou-se em 09/agosto/2024, opondo-se ao pedido de prorrogação (id. 164797865 e id. 165156369 - PJe 1o grau).

Em 28/agosto/2024, o Juízo expediu mandado de reintegração de posse forçada, com autorização para uso de força policial e arrombamento (id. 167388553).

Em 04/setembro/2024, o agravante peticionou e disponibilizou seu contato telefônico para que o Oficial de Justiça pudesse agendar a entrega das chaves, a fim de evitar danos ao imóvel (id. 168012728 - PJe 1o grau).

Em 10/outubro/2024, o Oficial de Justiça contatou o agravante, acompanhou-o até o imóvel e permitiu a retirada do restante de seus pertences e de seu cão, concretizando-se a reintegração de posse naquela data (id. 171906536 - PJe 1o grau).

Após a efetivação da reintegração, o agravado requereu o cumprimento de sentença para cobrança da multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a 30 (trinta) dias de descumprimento, acrescida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, com penhora de valores via SISBAJUD (id. 175411628).

O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual sustentou a inexigibilidade da penalidade sob o argumento de que desocupou o imóvel em 07/agosto/2024 e o deixou à disposição do agravado, informando essa circunstância ao Juízo.

Aduziu que, em 10/outubro/2024, o Oficial de Justiça o contatou e o acompanhou ao imóvel para retirada do restante de seus pertences e de seu cão, o que demonstra a ausência de resistência ou desobediência à ordem judicial.

Argumentou, ainda, que desocupar o imóvel não significa abandoná-lo à mercê de vândalos, cabendo ao possuidor zelar pela integridade do bem até a efetiva entrega das chaves, e que a decisão de primeiro grau não fixou local, data ou qualquer regra específica para a tradição (id. 183435316 - PJe 1o grau).

O agravado impugnou as alegações do executado, classificando-as como protelatórias, pois a decisão judicial estabeleceu prazo expresso de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária, sob pena de multa diária, obrigação que não foi cumprida. Defendeu que a alegação de que o imóvel estava “à disposição” carece de valor jurídico, porquanto a obrigação consistia em desocupar efetivamente o bem dentro do prazo, o que não ocorreu.

Ressaltou que o descumprimento do prazo voluntário tornou necessário o cumprimento forçado da ordem, com requisição de força policial e autorização de arrombamento, o que configura descumprimento deliberado da decisão. Requereu a rejeição da impugnação e o prosseguimento da execução da multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida dos encargos legais, com penhora de valores via SISBAJUD (id. 186481538 - PJe 1o grau).

Na
sentença
, o Juízo julgou improcedente a impugnação, sob o fundamento de que a finalidade das
astreintes
é coagir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, a qual, no caso, consistia na desocupação voluntária e efetiva do imóvel dentro do prazo estipulado, e não em “deixar à disposição” ou “não oferecer resistência”.

Consignou que o próprio executado confessou ter retirado o restante de seus pertences e seu cão somente em 10/outubro/2024, com acompanhamento do Oficial de Justiça, o que demonstra que o imóvel não estava integralmente desocupado até aquela data. Registrou que a necessidade de expedição de mandado de reintegração forçada, com autorização para uso de força policial e arrombamento, evidencia a permanência no local.

Assentou que a multa é devida desde o dia seguinte ao término do prazo para cumprimento voluntário (26/agosto/2024) até a data da efetiva reintegração de posse (10/outubro/2024), correspondendo o valor executado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 30 (trinta) dias de descumprimento. Condenou o executado ao pagamento das custas processuais do incidente e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução (id. 189582530 - PJe 1o grau).

Nas
razões recursais
, o agravante sustenta a inexigibilidade da multa cominatória, pois em nenhum momento descumpriu a ordem judicial de desocupação. Aduz que desocupou o imóvel em 07/agosto/2024, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, e informou essa circunstância ao Juízo, deixando o bem à disposição do agravado.

Argumenta que desocupar o imóvel não significa abandoná-lo, cabendo ao possuidor zelar pela integridade do bem até a entrega das chaves, sob pena de responder por eventuais danos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta que a decisão de primeiro grau não fixou local, data ou qualquer regra para a entrega das chaves. Afirma que disponibilizou seu contato telefônico em 04/setembro/2024 para agendamento da entrega ao Oficial de Justiça, a fim de evitar danos ao imóvel, e que, em 10/outubro/2024, compareceu voluntariamente ao local para retirar o restante de seus pertences, sem necessidade de auxílio policial ou arrombamento.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexistência de descumprimento voluntário da ordem de desocupação e, por conseguinte, a inexigibilidade da multa (id. 324393383).

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado permaneceu inerte (id. 332213364)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo executado
RUDIMAR LUIZ VEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível - Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse ajuizada por
MIGUEL JOAQUIM SOLANO
, na qual foi julgada improcedente a impugnação e determinado o prosseguimento da execução para cobrança de multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A insurgência do agravante concentra-se no pleito de afastamento da multa cominatória, sob o argumento de que teria cumprido a obrigação de desocupação do imóvel em 07/agosto/2024, antes do término do prazo de 30 (trinta) dias fixado na decisão exequenda, permanecendo no local apenas pertences pessoais e seu cão.

O recurso não merece provimento.

Nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, o juiz pode impor multa ao réu, independentemente de pedido do autor, para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, fixando prazo razoável para cumprimento do preceito. A medida coercitiva visa a conferir efetividade ao comando judicial, de modo a compelir o devedor a adimplir a obrigação imposta.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o fato gerador do crédito relativo às astreintes é o descumprimento da decisão judicial que determinou a obrigação de fazer. Logo, a multa não visa substituir a obrigação principal, mas sim a alcançar seu cumprimento específico.

Nesse sentido:

“
(...) 2. As astreintes têm como objetivo coagir a parte ao cumprimento de obrigação imposta pelo juízo, tratando-se de técnica executiva prevista no artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil.

3. A multa cominatória, diversamente da indenização que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, tem como finalidade a defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz.

4. O fato gerador da obrigação principal não se confunde com o da multa coercitiva (...)
”. (REsp n. 2.169.203/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

No caso em exame, a decisão de 05/junho/2024 determinou ao executado que desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 157857650 - PJe 1o grau).

O agravante foi intimado pessoalmente para a desocupação voluntária, o que satisfaz o requisito previsto na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”. (id. 162208771 - PJe 1o grau).

Por sua vez, o agravante alega que desocupou o imóvel em 07/agosto/2024 e que apenas permaneceram no local seus pertences pessoais e seu cachorro. Porém, a análise dos autos revela situação diversa.

A petição protocolada em 07/agosto/2024, longe de comunicar a desocupação do imóvel, constitui pedido de prorrogação do prazo, nos seguintes termos: “
solicitar a Vossa Excelência prorrogação do prazo de 30 (trinta) para 90 (noventa) dias para desocupação do imóvel, pois o mesmo não encontrou nenhum ponto comercial até o momento para mudar sua pequena marcenaria, instalada a frente de sua residência
”

(id. 164797865 - PJe 1o grau).

O próprio agravante, em manifestação posterior, reconheceu a presença de bens no imóvel ao afirmar que “
ninguém deixaria um imóvel todo aberto e escancarado, com objetos de valor dentro, instalações elétricas e hidráulicas, portões de ferro, cachorro, etc. sem qualquer pessoa como guardião
” (id. 183435316 - PJe 1o grau).

Verifica-se, portanto, que a obrigação imposta ao executado não foi cumprida no prazo fixado, porquanto a ordem judicial determinava a desocupação do imóvel, o que compreende a retirada não só de pessoas, mas também de coisas, e não a mera disponibilização de chaves, com a permanência de pertences no local.

Nesse sentido, a obrigação de desocupar imóvel em ação de reintegração de posse não se satisfaz com a alegação de que o bem estaria “à disposição” do credor, exigindo-se a efetiva restituição da posse, o que somente ocorreu com o cumprimento do mandado de reintegração em 10/outubro/2024 (id. 171906536 - PJe 1o grau).

Não socorre o agravante a alegação de que teria o dever de zelar pelo imóvel até a entrega das chaves, porquanto o dever de guarda do possuidor não se confunde com o direito de permanecer na posse após ordem judicial de desocupação. A obrigação imposta ao executado era de restituir a posse ao credor no prazo assinalado, e não de “guardar” o imóvel em nome próprio ou do exequente. Assim, a permanência de bens e de pessoa no local, a pretexto de zelar pelo patrimônio, configura manutenção indevida da posse e, por conseguinte, descumprimento da ordem de desocupação.

Igualmente improcedente a alegação de que a decisão não teria fixado local, data ou procedimento para entrega das chaves, pois cabe ao devedor adotar as providências necessárias para restituir a posse, como comunicação formal ao exequente, depósito de chaves em cartório ou consignação judicial. Configurada, pois, a inércia do devedor, que dispunha de meios adequados para demonstrar o efetivo cumprimento da obrigação no prazo fixado, providências que não adotou.

Restou configurado, portanto, o descumprimento da ordem judicial pelo período de 30 (trinta) dias - contados de 27/agosto/2024 até a data em que efetivamente cumprido o mandado de reintegração -, o que legitima a cobrança da multa cominatória no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondente a 30 (trinta) dias de incidência da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Diante desse quadro, não há falar em inexigibilidade da multa cominatória, uma vez que o agravante não cumpriu a obrigação de desocupar o imóvel no prazo fixado, permanecendo na posse do bem até a efetivação da reintegração forçada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
RUDIMAR LUIZ VEIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026